Tribunal: TJES
Processo: 5002123-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: EDSON DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002123-88.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: EDSON DA SILVA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDSON DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento às apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como conheceu da remessa necessária e confirmou a sentença quanto aos demais pontos, em ação de obrigação de fazer voltada à internação compulsória para tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 1.002/STF quanto ao cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se houve resistência dos entes públicos à pretensão autoral capaz de justificar a condenação em honorários, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa aos honorários sucumbenciais, fundamentando o seu afastamento no princípio da causalidade, e não na confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente mantenedor.

5. Inexiste omissão quanto ao Tema 1.002/STF, pois a decisão não afastou os honorários com base na impossibilidade jurídica de condenação do ente público em favor da Defensoria, mas sim na ausência de sucumbência material decorrente da inexistência de resistência à pretensão.

6. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não ofereceu resistência ao mérito do pedido, inexistindo negativa administrativa prévia ou oposição ao provimento jurisdicional, circunstância que afasta a imposição de honorários advocatícios.

7. A inclusão do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo decorreu de equívoco na indicação dos legitimados, uma vez que a internação compulsória configura procedimento de alta complexidade de responsabilidade estadual, o que justifica o afastamento dos ônus sucumbenciais do ente municipal.

8. A pretensão deduzida nos embargos de declaração revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se constatando qualquer vício apto a ensejar o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários sucumbenciais exige a presença de resistência à pretensão deduzida em juízo, à luz do princípio da causalidade.

2. O Tema 1.002/STF é inaplicável quando o afastamento dos honorários não decorre de confusão patrimonial, mas da inexistência de sucumbência material.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 23, II; 134, § 2º; e 196; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
EDSON DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do v. acórdão de ID 13877685, que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para afastar a responsabilidade dos entes políticos no tocante à verba de sucumbência, bem como conheceu da remessa necessária e confirmou a sentença quanto aos demais pontos.

Em suas razões recursais acostadas no ID 15465477, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, aduzindo: (i) violação ao Tema 1002/STF, já que seriam devidos honorários à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente que a mantém; (ii) que o Município apresentou defesa material e que houve pretensão resistida por parte de ambos os réus, o que justificaria a verba sucumbencial; e (iii) invoca o art. 134, § 2º, da CF, para afastar o óbice da confusão patrimonial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 17532977) e pelo Município (ID 17676240), ambos pugnando pela rejeição do recurso ante o nítido caráter de rediscussão do mérito.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DISTRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO SUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por EDSON DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE LINHARES e de MARIA EDUARDA FAÉ DA SILVA, com pedido de internação compulsória desta última, diagnosticada com transtorno depressivo recorrente e transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID F33.2 e F60.3). Sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública de Linhares julgou procedente o pedido, confirmando tutela antecipada para determinar que os entes estatais promovam, solidariamente, o tratamento médico da paciente, com custeio integral das despesas. O MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs apelação visando afastar ou, subsidiariamente, reduzir os honorários sucumbenciais e alterar o valor da causa. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO recorreu sob o argumento de ausência de resistência ao pedido principal, buscando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários. Houve, ainda, remessa necessária da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da competência estadual para o fornecimento do tratamento requerido; (ii) estabelecer se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve arcar com honorários de sucumbência, considerando a ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. Todavia, o STF, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece que o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, preservando a lógica de descentralização e hierarquização do sistema.

4. A internação compulsória é classificada como procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade é atribuída ao Estado-membro, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA/ES nº 90-R/2014, e não ao município.

5. O MUNICÍPIO DE LINHARES não pode ser compelido ao custeio da internação compulsória, pois não possui competência legal ou dotação orçamentária específica para tanto. A sua inclusão no polo passivo da demanda, quando notória a responsabilidade estadual, caracteriza equívoco na indicação dos legitimados, ensejando o afastamento dos ônus sucumbenciais.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade. No caso dos autos, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não resistiu ao mérito do pedido e sequer houve demonstração de negativa administrativa prévia, motivo pelo qual sua condenação à verba sucumbencial é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada quanto aos demais pontos.

No caso vertente, a embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.002 do STF e quanto à suposta resistência apresentada pelos réus.

Todavia, como dito antes, razão não lhe assiste.

O v. acórdão foi cristalino ao afastar a condenação em honorários sob o prisma do princípio da causalidade. Restou consignado que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao mérito da pretensão — o que é corroborado pela ausência de negativa administrativa prévia comprovada nos autos.

Quanto ao Tema 1.002 do STF (
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
), a tese é inaplicável para fins de acolhimento destes embargos.

Ora, a decisão combatida não negou os honorários com base no instituto da confusão patrimonial (Súmula 421/STJ), que foi superado pelo referido precedente vinculante.

O afastamento da verba honorária decorreu da ausência de sucumbência material, uma vez que não houve lide (conflito de interesses resistido) capaz de gerar o ônus de sucumbência para o Estado.

Nesse sentido, se não há resistência à pretensão e o ente público reconhece o direito ou não se opõe ao provimento necessário, o princípio da causalidade veda a condenação em honorários, independentemente de quem seja o patrono da parte adversa.

Relativamente à suposta resistência do Município de Linhares, o acórdão abordou a questão sob a ótica da competência.

Estabeleceu-se que, sendo o tratamento de alta complexidade responsabilidade do Estado (Tema 793/STF), a inclusão do Município no polo passivo é fruto de equívoco na indicação dos legitimados, o que afasta a condenação sucumbencial do ente municipal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.